Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-55.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008834-55.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELUCY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 697.229.781-87 (RECORRENTE), ADELUCY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 697.229.781-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Não compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta a demora na expedição do diploma, mas quanto a controvérsia relativa à expedição de diploma, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.154.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008834-55.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Unic Educacional LTDA

Recorrida(s):

Adelucy Aparecida dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

CONDENAR a título de danos morais a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

Por fim, opino tornar definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (cf. art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que o presente caso se trata de discussão acerca da emissão de diploma e de acordo com o TEMA 1.154, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que a competência para julgar as questões atinentes a referida matéria é da Justiça Federal.

Entretanto, observo que a discussão dos autos se refere a demora na expedição do diploma e não quanto a validade do diploma expedido pela instituição de ensino.

Eis entendimentos nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Indenizatória por Danos Morais – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito.

É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação.

No caso dos autos, porém, não há esse debate, tanto que a parte autora, na inicial, não menciona qualquer obstáculo que estaria sendo imposto pelo Ministério da Educação por qualquer outro órgão da União.

Recurso de Agravo de Instrumento análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

(N.U 1013314-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEMBOLSO POR COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DO CDC. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. DILATAÇÃO CONTRATUAL. CARGA HORÁRIA NÃO UTILIZADA. CRÉDITO REMANESCENTE. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MINORAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da demanda refere-se a expedição de diploma e restituição de valor disponibilizado pelo Fies.

2. Preliminar de incompetência rejeitada. Compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino, sendo aplicável o código de defesa do consumidor em razão da existência de contrato de prestação de serviço educacional.

3. Demora de quase dois anos para expedição de diploma. Inconsistência de informações sistêmicas.

4. Dilatação de contrato de financiamento pelo programa FIES em que não houve a utilização da totalidade de carga horária. Crédito remanescente retido pela instituição de ensino, sob a justificativa de débitos oriundos de serviços universitários.

5. Serviços universitários não abarcados pelo valor disponibilizado pelo FIES, como multa de biblioteca, disciplinas acrescidas, serviços educacionais devido ao aumento da carga horaria, prova de segunda chamada e sala especial.

6. Falha na prestação de serviço configurada.

7. Dano moral decorrente da demora na expedição de diploma.

8. Quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve ser observada à capacidade econômica de ambas as partes.

9. Indenização por danos morais no importe a R$ 8.000,00 (oito mil reais) reduzido ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), observado os parâmetros fixados por esta turma, em casos semelhantes.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para minorar os danos morais.

(N.U 1002621-38.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, publicado no DJE 06/03/2023)

Diante do acima exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência suscitada pela Recorrente.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

No presente caso à parte Autora cursou junto a Requerida, Curso de Bacharelado em Direito no período noturno, com duração de 05 (cinco) anos, com Ingresso em 11/08/2014 e colação de Grau ocorrida em 25/07/2019, todavia, após, aproximadamente, 03 (três) anos da conclusão do curso, não recebeu o seu diploma, mesmo tendo buscado as vias administrativas.

Em contrapartida a instituição Reclamada sustenta que a Autora apresentou requerimento para expedição de diploma em 03/11/2021, atráves do chamado CS11704811, sendo dado prosseguimento a solicitação, no entanto, constataram a pendência de apresentação de documentação obrigatória necessária, no caso o RG, tendo a parte Autora sido devidamente comunicada da existência de tal pendência, de modo que não prospera a alegação de recusa imotivada para a expedição do diploma.

Analisando os autos, em que pese a alegação da instituição de ensino que há pendência de documento obrigatório, qual seja, o RG da parte Autora, não restou devidamente comprovada a alegação. Ademais, cumpre destacar que a parte Autora logrou êxito em comprovar que realizou diversas solicitações no portal do aluno, conforme “print” de tela colacionado a exordial, id. 160470700, o que corrobora com a alegação de demora injustificada na expedição do diploma.

Deste modo, restando comprovado que a parte Autora colou grau em 25/07/2019 e que até o ingresso da ação em 05/2022 a Reclamada não havia expedido o diploma.

Destaco que houve deferimento da tutela de urgência, em 06/05/2022, sendo determinado que a Reclamada, ora recorrente, expedisse o diploma, no prazo de 20 (vinte) dias em favor da parte Autora, sob pena de multa diária, tendo sido juntado aos autos o referido documento em 23/05/2022.

Desta forma, a demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório entendo que deve ser mantido devido à demora excessiva para o fornecimento do diploma, que considero estar nos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023